Tribunal: TJES
Processo: 0045998-66.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045998-66.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SPRINGER CARRIER LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO POR DESPROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito e anulatória de autuação administrativa ajuizada por Springer Carrier Ltda., reduzindo em 50% o valor de multa administrativa de R$ 35.647,69 imposta pelo Procon Municipal no processo administrativo n. 1827/2009, fundada em infração ao Código de Defesa do Consumidor. O ente municipal pleiteia a improcedência total do pedido e, subsidiariamente, o reconhecimento de sucumbência mínima, com atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a revisão judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, por alegada desproporcionalidade; e (II) estabelecer se o Município de Vitória fez jus ao reconhecimento da sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O recurso preenche o requisito da dialeticidade, pois impugna especificamente o fundamento da sentença, inexistindo ofensa ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

4. O ato administrativo sancionador está sujeito ao controle judicial quanto à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a redução do valor da multa quando arbitrada sem critérios objetivos adequados.

5. A multa de R$ 35.647,69, calculada com base em faturamento presumido, revela-se excessiva diante das circunstâncias concretas, autorizando sua redução pela metade, em conformidade com precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

6. A redução substancial do valor da multa configura decaimento significativo do Município, afastando o reconhecimento da sucumbência mínima e impondo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando verificada desproporcionalidade, sem afronta à Súmula Vinculante nº 10.

2. A utilização de faturamento presumido sem critérios objetivos para cálculo de multa administrativa viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A redução expressiva da multa afasta a caracterização de sucumbência mínima do ente público.

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, § 11, e art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 27-10-2015; TJES, Apelação n. 0006148-29.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 11-02-2020; TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 024180054553, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 11-02-2020; TJES, Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 13-04-2021; TJES, Apelação Cível n. 5023343-97.2022.8.08.0024, Rel. Juiz de Direito convocado Carlos Magno Moulin Lima, 05-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0045998-66.2013.8.08.0024
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELAD
A
:
SPRINGER CARRIER LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta p
elo

Município de Vitória
em
face
da
respeit
ável sentença

proferida
nos autos d
a “
ação declaratória de inexigibilidade de débito e anulatória de autuação administrativa
”

ajuizada
contra ele por
Springer Carrier Ltda.
,

q
ue julgou
parcialmente procedente “o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo n° 1415/11 – (0111-004.773-3)”
.

D
ecisão de id
7815711
retificando erro material quanto ao número do processo administrativo mencionado na sentença, consignando que “no dispositivo da sentença, onde se lê ‘1415/11’, leia-se ‘1827/2009’”.

C
onforme
exposto na respeitável sentença,

“
Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Anulatório de autuação administrativa, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pela SPRINGER CARRIER LTDA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em síntese, alega a parte autora que lhe fora imposta pelo Procon Municipal multa administrativa no valor de R$ 35.647,69, advinda de processo administrativo autuado sob o n° 1827/2009 – (0109-012.892-2), sendo que o referido processo foi instaurado sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

A empresa requerente aduz a ilegalidade da multa administrativa imposta sustentando para tanto a nulidade da sua notificação promovida no processo administrativo, e ainda, que a multa foi aplicada sem o devido processo legal. Em seguida, defendeu a tese de que a decisão administrativa proferida no processo administrativa em litígio não cumpriu com sua finalidade, bem como violou os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e motivação quanto aos critérios utilizados para a dosimetria da penalidade administrativa.

Assim, requereu liminarmente a suspensão da exigibilidade do valor da multa aplicada, medida a ser confirmada ao final da ação, com a nulidade do processo administrativo n° 1827/2009 – (0109-012.892-2), em razão dos vícios supracitados e sucessivamente, na hipótese de não ser anulado o aludido processo, pleiteou a redução da multa aplicada por ser desproporcional.”

Nas razões recursais
(
fls.
340-7
)

o
recorrente sustentou, em síntese, que: 1) “o gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constante do Decreto Municipal n.° 11.738/03, ao passo que a redução da multa pelo H. Juízo de Primeiro Grau,
data maxina venia
, deu-se de forma manifestamente subjetiva”; e 2) “a r. sentença apelada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto as questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte autora”.

R
equereu
o provimento do recurso para

“
que seja reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de que seja o mesmo julgador improcedente
”
e, subsidiariamente,

que seja reconhecida a sucumbência mínima
dele “
atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à parte ora apelada”.

A
apelada argui
em preliminar
a inadmissibilidade do recurso por violação
do
princípio da dialeticidade, alegando que o apelo
é
mera reiteração da contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo
. O recurso ataca diretamente o núcleo da decisão — a redução da multa por desproporcionalidade —, contrapondo-se ao fundamento judicial com a tese da impossibilidade de revisão do mérito administrativo. Ao demonstrar claro inconformismo e apresentar as razões para a reforma, o apelante satisfaz a exigência do art. 1.010, II e III, do C
ódigo de Processo Civil
, não havendo ofensa à dialeticidade
.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.

No mérito,
o
Município apelante sustent
ou
a legalidade da atuação
dele
, argumentando que a sanção foi aplicada em estrita conformidade com os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e na legislação municipal correlata, e que o ato goza de presunção de legitimidade. Não obstante a relevância de tais argumentos, entendo que a r
espeitável
sentença não merece reparos.

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto” (Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015).

No caso em análise, nada obstante a infração do Código de Defesa do Consumidor imputada à apelada no processo administrativo em litígio, não pode ser considerada razoável a multa fixada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), valor mais de 35 (trinta e cinco) vezes superior ao preço do produto que originou a reclamação da consumidora (R$ 990,00 –
fl. 75
), mormente quando calculada tomando por base de cálculo faturamento presumido pela autoridade administrativa sem utilização de qualquer critério objetivo e razoável (fl.
80
).

Outrossim, a
possibilidade de redução do valor da multa nesta hipótese encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venera
n
dos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos S
imõeds
Fonseca, Órgão julgador: S
egunda
Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; data do julgamento: 13-04-2021; data da publicação no Diário: 10-09-2021).

Quanto ao pleito de reconhecimento da sucumbência mínima do Município apelante, também não enxergo razão para reforma, uma vez que “
a redução substancial da multa configura decaimento significativo do ente municipal, justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
”. (TJES; AC 5023343-97.2022.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel.
Juiz de Direito convocado
Carlos Magno Moulin L
i
ma;
Data da publicação:
05-05-2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

M
ajoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor d
o
apelante, para 12% (doze por cento) sobre o
valor do proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.